Tribunal: TJBA
Processo: 0565677-43.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0565677-43.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: ELAINE NUNES ARGOLO BRASIL e outros Advogado(s): GUSTAVO MOTA LEAL DE FIGUEIREDO FILHO; SERGIO SCHULZE, HIRAN LEAO DUARTE, ELIETE SANTANA MATOS, THIAGO MAHFUZ VEZZI EMBARGADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A e outros Advogado(s): SERGIO SCHULZE, HIRAN LEAO DUARTE, ELIETE SANTANA MATOS, THIAGO MAHFUZ VEZZI; GUSTAVO MOTA LEAL DE FIGUEIREDO FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRREGULARIDADE DE AUTUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO. COBRANÇA DE DESPESAS E HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. ABUSIVIDADE. ART. 51, XII, DO CDC. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Elaine Nunes Argolo Brasil e por Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra acórdão que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a preclusão para juntada do contrato pela instituição financeira e determinou o recálculo da dívida, com apuração do indébito em liquidação de sentença. Ambos os embargos foram inicialmente protocolados como petição simples. Intimada para regularizar a autuação como petição intermediária, nos termos do Decreto Judiciário n. 700/2024, a instituição financeira não procedeu com à correção formal. A autora alegou omissão quanto à abusividade das cobranças de “despesas” e “honorários extrajudiciais” e quanto aos critérios de apuração do valor a ser restituído. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se devem ser conhecidos os embargos de declaração interpostos pela instituição financeira, diante da inobservância da determinação de regularização da autuação; (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a abusividade das cobranças de “despesas” e “honorários extrajudiciais” e sobre os parâmetros de liquidação do indébito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece dos embargos da instituição financeira porque, mesmo após intimação específica para regularizar a autuação como recurso interno, nos termos do Decreto Judiciário n. 700/2024, a parte reiterou o protocolo como simples petição, descumprindo determinação judicial. 4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022, I, II e III, do CPC, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 5. Configura omissão a ausência de manifestação sobre ponto relevante suscitado desde a petição inicial, inclusive matéria cognoscível de ofício, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. 6. O acórdão embargado, ao reconhecer a ineficácia do contrato como meio de prova da regularidade dos encargos cobrados, deixou de se pronunciar expressamente sobre a legalidade das rubricas “despesas” e “honorários extrajudiciais”, impugnadas desde a inicial. 7. A ausência de impugnação específica dessas cobranças na contestação, aliada à inexistência de prova válida da contratação, conduz ao reconhecimento de sua indevida exigência. 8. A transferência dos custos de cobrança ao consumidor, sem previsão de direito recíproco, caracteriza prática abusiva, vedada pelo art. 51, XII, do Código de Defesa do Consumidor, por impor ônus excessivo e violar a boa-fé objetiva. 9. A previsão genérica de cobrança de despesas e honorários extrajudiciais desequilibra a relação contratual e configura cláusula nula de pleno direito, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 10. Quanto à planilha apresentada pela autora, o acórdão determinou o recálculo da dívida com aplicação da taxa média de mercado no período de inadimplemento, não autorizando a exclusão total dos juros remuneratórios. 11. A liquidação deve observar critérios objetivos: exclusão integral das rubricas “despesas” e “honorários extrajudiciais” e substituição das taxas de juros superiores à média de mercado pela taxa média divulgada pelo Banco Central à época, apurando-se o indébito com restituição simples até 30/03/2021 e em dobro para os pagamentos posteriores, conforme já decidido. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos de declaração não conhecidos quanto à instituição financeira e parcialmente acolhidos quanto à autora. Tese de julgamento: 1. Não se conhece de embargos de declaração quando, intimada para regularizar a autuação do recurso nos termos de ato normativo interno, a parte não promove adequadamente a correção do vício formal. 2. É abusiva a cobrança de “despesas” e honorários advocatícios extrajudiciais sem prova válida da contratação e sem previsão contratual que assegure direito recíproco ao consumidor, nos termos do art. 51, XII, do CDC. 3. A liquidação do indébito em ação revisional deve observar os parâmetros fixados no acórdão, com exclusão dos encargos declarados abusivos e recálculo dos juros remuneratórios pela taxa média de mercado, vedada a supressão integral dos juros quando não determinada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2º; CDC, art. 51, IV e XII; Decreto Judiciário n. 700/2024. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5015921-23.2022.8.13.0480, Rel. Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, pub. 18.12.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1010343-88.2023.8.26.0048, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 10.07.2024; TJ-DFT, Apelação nº 0714127-83.2021.8.07.0004, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 27.09.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000719-92.2022.8.13.0322, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 18.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0565677-43.2016.8.05.0001, em que figuram como embargantes e embargados ELAINE NUNES ARGOLO BRASIL e STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER dos Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos pela autora, com efeitos integrativos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA